Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720328-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 61724321. Conforme se vê da petição acostada ao ID 57522467, a parte autora REBECA PINHEIRO ELOÁ DE ALMEIDA, menor, neste ato representada por sua genitora, CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA, informa a revogação do mandato outorgado ao advogado anteriormente constituído, Flávio de Freitas Rosa, bem como junta a nova procuração outorgando poderes para as advogadas ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE e FABRICIO REIS FONSECA (ID 57522469). Nesse contexto, a despeito da ausência de substabelecimento, fato é que a parte juntou nova procuração, constituindo novos advogados. E, nesse caso, entende-se que houve a revogação do instrumento anterior. Com efeito, a juntada aos autos de nova procuração sem ressalva ou reserva de poderes do instrumento antecedente implica a revogação tácita do mandato anteriormente constituídos. Ademais, eventuais questões relacionadas aos honorários advocatícios, deve ser discutida na via adequada. Retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator